Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716788-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por JOSÉ TIECHER e SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER no ID no 45568798, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007